Tribunal: TJES
Processo: 5000704-48.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000704-48.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: LUCIANA RODRIGUES
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000704-48.2019.8.08.0038

Recorrente:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

Recorrido: LUCIANA RODRIGUES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORA REALIZOU ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL. CADASTRO NO SISTEMA E-MEC CONSIGNA DENOMINAÇÃO DIVERSA, DE PSICOLOGIA INSTITUCIONAL. DOCUMENTO DA CONSUMIDORA, RELATIVO À PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, REJEITADO EM PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PERDA DA CHANCE DE CONTRATAÇÃO COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. MOTIVAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO A DIVERGÊNCIA NO CADASTRO O FUNDAMENTO PRIMORDIAL DA REJEIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. FALHA NA ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO OBJETIVAMENTE IMPUTÁVEL À RECORRENTE. FATO DO SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO DESCARTADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PODERIA TER DILIGENCIADO EM TEMPO HÁBIL A CORREÇÃO, PARA EVITAR O RESULTADO LESIVO. ATUAÇÃO TARDIA, POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANOS VIVENCIADOS PELA CONSUMIDORA, DE ORDEM MORAL, CARACTERIZADOS. ABALO QUE SUPLANTA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL EM R$ 2.000,00, QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE, SENDO EM REALIDADE, MÓDICO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO, VISTO QUE A RECORRIDA NÃO CONSTITUIU DEFESA TÉCNICA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.